Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717590-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL MIRABEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DO CRÉDITO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do art. 52, III, da Lei n 11.101/2005. É ônus da sociedade empresária demonstrar que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio, razão por que, em regra, não se suspende a execução a elas relativa em razão de pedido ou decretação de recuperação judicial. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que se encontra em processamento de recuperação judicial, com plano judicial homologado, razão pela qual compete ao juízo recuperacional, em primeiro grau, manifestar-se quanto o caráter extraconcursal do bem suscetível de satisfação da dívida exequenda. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, tampouco em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas (...)” (ID 12609928 - Pág. 5), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1476524, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 27/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF 26.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029